Tribunal: TJES
Processo: 0032713-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032713-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ROBERTO ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032713-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ROBERTO ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 240 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE PRAZO ENTRE A CONDENAÇÃO ANTERIOR E NOVA CONDUTA DELITUOSA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032713-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ROBERTO ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 18:58 horas, durante policiamento preventivo na Rua Monte Castelo, Bairro Alecrim, neste município e comarca - no local denominado "Pingo D'água", conhecido pelo intenso tráfico de drogas, - Policiais Militares avistaram o denunciando Wanderson Roberto Roza no interior de um bar da localidade, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Ato contínuo, os referidos Policiais ordenaram que Wanderson colocasse as mãos na parede em posição de revista, mas este se recusou a cumprir tal determinação, afirmando que eles "estavam pagando de doido''.

Por conseguinte, o denunciando dirigiu-se até o Soldado Kesler Scheidegger Soares e disse-lhe: "Você é o soldado Alex? Por que você não vem sem farda aqui no Pingo d'água pra eu te pegar?''.

Diante de tal circunstância, os Policiais Militares se aproximaram do denunciando, momento em que ele reagiu com violência, empurrando e chutando os Soldados Scheidegger e Correia, sendo necessário então o uso progressivo da força a contê-lo (cf. auto de resistência à prisão de fls. 20).

Ressalta-se que, na ocasião, os Policiais Militares encontraram na posse de Wanderson um aparelho celular Samsung/J6+, IMEI no 353327100182419, objeto do roubo praticado em desfavor de Marcia Maura Coelho da Silva em 25 de novembro de 2019 (cf. BU no 40536350 de fls. 17).

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciado informou que comprou o aparelho celular acima mencionado de pessoa conhecida apenas como "Paulista", morador do bairro Ataíde, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (fls. 09).

Logo, verifica-se que Wanderson adquiriu o aparelho celular em comento de modo que, devido às condições de quem lhe ofereceu, deveria presumir-se obtido por meio criminoso (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, §3º, 329 e 330, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa .

Inicialmente, a defesa almeja absolvição por ausência de provas acerca da prática do delito, alegando nulidade na busca pessoal realizada pela autoridade policial, prevista no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

Ao analisar os autos verifico que os policiais decidiram realizar a busca pessoal pois, ao realizarem patrulhamento na região, encontraram com o apelante, que se mostrou demasiadamente nervoso com a presença das autoridades policiais, tendo adentrado no banheiro do estabelecimento e se recusado a sair.

Portanto, entendo que, ao contrário do que afirma a defesa, a busca pessoal encontra-se devidamente amparada, sobretudo porque o crime de receptação se caracteriza como delito permanente, de modo que, enquanto o agente estiver na posse do objeto proveniente de crime, haverá estado flagrancial (STJ. AgRg no RHC n. 172.902/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Dessa forma, afasto a nulidade alegada pela defesa.

Mais adiante, a defesa afirma que o apelante não tinha ciência de que o produto adquirido era proveniente de crime.

No entanto, o apelante afirmou ter adquirido o celular de Marca Samsung, modelo J6+, de uma pessoa conhecida como paulista, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos), valor este que não se mostra compatível com o valor de mercado há época dos fatos, qual seja aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Além disso, a defesa não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Somado a isso, o celular, apreendido em posse do apelante na data de 21 de dezembro de 2019, tinha restrição de roubo, praticado em 25 de novembro daquele ano.

Assim, verifica-se que o argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem não há como prosperar, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Dessa forma, encontra-se configurado o delito em sua modalidade dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Tampouco há que se reconhecer a tese de progressão criminosa entre os crimes de desobediência e resistência.

Conforme bem ponderado na r. Sentença, o acusado, em um primeiro momento, desobedeceu a ordem de revista dos policiais, configurando o delito previsto no artigo 329, do Código Penal, e, em um segundo momento, resistiu à ordem de prisão, o que caracteriza a prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal.

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo primevo, eis que não há dúvida de que as condutas foram praticadas com desígnios autônomos.

Superadas as questões referentes à condenação do apelante, passo a analisar as dosimetrias realizadas.

A defesa, inicialmente, requer a aplicação das penas-base no mínimo legal, ao argumento de que os maus antecedentes não devem ser ponderados de forma negativa, em razão do decurso de lapso temporal considerável entre as condenações e os fatos aqui analisados.

Contudo, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818 (Tema nº 150), firmou a tese no sentido de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça (Apelação Criminal nº. 0000794-09.2022.8.08.0048. Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 19/05/2023).

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, contudo melhor sorte não lhe assiste, eis que a condição de reincidência do apelante justifica o estabelecimento do regime semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, inciso “b”, do Código Penal.

Por fim, também não vislumbro a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois, além de reincidente, o apelante possui maus antecedentes.

Portanto, não é possível acolher os pleitos ventilados pela defesa.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.